Tribunal: STF
Processo: HC 205683
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.8.2021 por André Luís Meneses Maia Filho, advogado, em benefício de E J d C, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 686.056.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 19.2.2019, o paciente foi condenado à pena de quatorze anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável).
    Na sentença condenatória, a magistrada de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, apontando valer-se de gravações audiovisuais de depoimentos prestados por menores na ação penal para constrangê-los:
    “Observa-se da certidão de fls. 110, que a [V da S C] compareceu em juízo, nesta data, informando que o réu encontra-se de posse das gravações audiovisuais dos depoimentos do menores nesta especializada, com os quais vem constrangendo as vítimas, posto que as vem divulgando pela vizinhança. Extrai-se da referida conduta sérias consequências. A primeira delas: tratando-se de processo em segredo de justiça, a divulgação das gravações, configura o delito do art. 153, §1º-A do CP.
    Além disso, tal fato põe em risco a ordem pública, posto que desestabiliza a credibilidade da justiça, ao passo que possui forte poder intimidador em relação as vítimas menores e demais testemunhas do processo, que, amparadas pelo sigilo das declarações, confiaram nos atores processuais na busca da verdade real. Portanto, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, válido o pressuposto para a decretação da prisão preventivo do réu, [E J do C], com fulcro no art.387, §1º do CPP. Via de consequência, NEGO ao acusado o direito de apelar em liberdade. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO com validade em 19/02/2039. Após efetiva custódia, EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIO, conforme art.11 do Provimento nº CGJ 03/2017”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus contra a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo o Tribunal de Justiça da Bahia denegado a ordem em 21.5.2019:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM PÚBLICA. DIVULGAÇÃO DE SEGREDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Paciente condenado à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, após constranger seu enteado a com ele praticar atos de natureza libidinosa. E, embora tenha respondido ao processo em liberdade, teve tal direito cassado quando da prolação da sentença, sob o fundamento da garantia da ordem pública, uma vez levado ao conhecimento da magistrada de piso que este teria divulgado as gravações dos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo. 
    2. Em nossa ordem jurídica, a privação antecipada da liberdade de um cidadão somente pode ocorrer em caráter excepcional, consoante o disposto no art. 5º, incisos LXI, LXV e LXVI, da Constituição Federal, devendo a medida estar amparada em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime e a presença de indícios significativos de autoria, bem como a ocorrência de um ou mais requisitos elencados no art. 312 do CPP, quais sejam: “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”. 
    3. No caso dos autos, vê-se que a decretação da prisão preventiva do Paciente, e consequente cassação de seu direito de recorrer em liberdade, foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública e, como evidencia a Procuradoria de Justiça em seu opinativo, “de modo a garantir, inclusive, a credibilidade da Justiça e dos mecanismos de repressão.” 
    4. Ademais, quanto ao argumento de que não há provas concretas de que o acusado tenha efetivamente divulgado gravações dos depoimentos das vítimas prestados durante a instrução criminal, há de se considerar constituir questão de mérito em ação penal, não cabendo ser questionada pela via estreita do habeas corpus. 
    5. Ordem conhecida e denegada”.
    4. A defesa também interpôs apelação contra a sentença condenatória. Em 3.11.2020, o Tribunal de Justiça da Bahia proveu em parte o recurso “para reduzir a pena-base ao mínimo legal, impondo a sanção definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, “A”, do CP (…)”.
    5. Após o julgamento da apelação, a defesa requereu ao juízo de origem a revogação da prisão preventiva do paciente, indeferido em 20.7.2021.
    6. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia. Em 23.7.2021, a impetração não foi conhecida pelo Desembargador Relator. A defesa apresentou requerimento de reconsideração, indeferido em 30.7.2021.
    7. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 686.056 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.8.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente a impetração.
    8. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o decisum do dia 20 de julho de 2021 que conservou e manteve a prisão preventiva é flagrantemente ilegal posto que i) inexiste contemporaneidade dos fundamentos motivadores que justificam o decreto prisional; e ii) não avaliou a possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas sob o argumento de que o artigo 387, §1º do CPP não traz menção a aplicação do artigo 319 do CPP, o que configura-se um erro teratológico, visto que o §1º do artigo 319 do CPP versa justamente sobre as medidas cautelares diversas da prisão transcritas no texto do ato coator (grifo em vermelho), contrariando, frontalmente, portanto, a previsão legal e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”.
    Sustenta que “o fato de já existir Recurso Especial interposto pela defesa não autoriza o Tribunal de Origem de se abster de julgar o presente Writ, visto que as medidas cautelares carregam consigo características como a excepcionalidade e a provisoriedade, logo, tendo em vista que a regra é a liberdade e que a manutenção da prisão preventiva deve ser necessariamente fundamentada em motivos contemporâneos – vide §2º do artigo 312 do CPP – não há que se falar que o Douto Relator não teria competência para revogar a prisão preventiva combatida, pois fixou seu entendimento há muito tempo atrás e ainda teve como decisão paradigma sentença proferida em fevereiro de 2019, podendo sim reaver os motivos que determinam a constrição cautelar que ainda se perdura e, sendo o caso de conferir a inexistência de razões para sua manutenção, revogá-la ou substituí-la por outras medidas menos gravosas porém igualmente eficazes, conforme estabelece o §1º do artigo 282 do CPP”.
    Aponta que “houve um equívoco na decisão da Douta Ministra que não observou a interposição do Agravo Interno em sede de Tribunal a quo (Doc. 10 – Agravo Interno – ID 17873012), justamente para evitar o não conhecimento do presente Habeas Corpus e garantir o suprimento da ilegalidade pelo E. STJ”.
    Requer medida liminar para “que seja expedido o Alvará de Soltura ao Paciente, a fim de que aguarde ao julgamento do mérito do writ em liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319 do CPP”.
    Estes os pedidos:
    “Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que a ilegal prisão preventiva seja revogada, se não, seja substituída por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e IX do CPP, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura. 
    Caso assim não se entenda, requeremos que seja determinado por esta Douta Ministra a anulação da decisão do Tribunal de Origem que não conheceu o Remédio Constitucional impetrado sob o ato coator nº1, para que o Writ seja conhecido e finalmente a defesa técnica possa se valer do Direito Constitucional do Duplo Grau de Jurisdição em sede de Tribunais Superiores”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 686.056.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. O Desembargador Luiz Fernando Lima não conheceu do habeas corpus n. 8022332-72.2021.8.05.0000, impetrado contra decisão da magistrada de primeira instância que manteve a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que a custódia cautelar tinha sido mantida pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento da apelação defensiva, pelo que o juízo de origem não seria mais competente para decidir a questão.
    Tem-se nessa decisão:
    “(…) constatando-se que a prisão cautelar do paciente foi mantida por esta Corte, quando do julgamento da apelação, a autoridade coatora não é mais o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra Criança e Adolescente da Comarca de Salvador/BA, sendo o Juízo competente para análise do presente writ, salvo melhor juízo, o egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
    O habeas corpus impetrado contra esse julgado no Superior Tribunal de Justiça foi indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz, que assentou incabível impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador:
    “Observo que o presente writ foi manejado contra decisão singular do Desembargador Relator do Tribunal de Justiça a quo, não tendo havido a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado. 
    Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária e não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento da presente ação mandamental”.
    11. As alegações de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva do paciente e de ofensa ao § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal não foram objeto de exame no Tribunal de Justiça da Bahia ou no Superior Tribunal de Justiça.
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    12. Como afirmou o impetrante, as decisões monocráticas proferidas pelo Desembargador Luiz Fernando Lima e pela Ministra Laurita Vaz foram objeto de agravos regimentais, pendentes de julgamento. A jurisdição no Tribunal de Justiça da Bahia e no Superior Tribunal de Justiça não se esgotou, não se havendo de cogitar manifestação deste Supremo Tribunal neste momento, em dupla supressão de instância.
    Como a ação penal na qual condenado o paciente está no Tribunal de Justiça da Bahia aguardando juízo de admissibilidade de recurso especial, nada obsta que a defesa requeira a revogação de sua prisão preventiva.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora